Tribunal: TCU
Processo: 012.156/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as suas contas, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas final de termo de compromisso que teve por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Edificar Construções Ltda. contra o Acórdão 381/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante e aos demais interessados.